Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. NÃO REALIZADA NOS TERMOS LEGAIS. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2° DO CPC.

1. A relação jurídica havida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, na linha do enunciado no 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

2. É permitida a rescisão de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, desde que haja notificação prévia e seja oportunizada a manutenção da prestação dos serviços de saúde pela modalidade de plano individual, conforme Resolução no 195 da ANS e no 19 do Conselho de Saúde Complementar (CONSU) e as normas de defesa do consumidor.

3. Não satisfeitos os requisitos insculpidos na Resolução Normativa n° 195 da ANS resta inválida e ineficaz a rescisão unilateral do plano de saúde promovida pela seguradora sem atendimento da notificação prévia e comprovado o pagamento de mensalidade em atraso.

4. Restando demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta das requeridas e o dano material sofrido pela parte requerente, vez que os dispêndios realizados por esta decorreram direta e imediatamente da ilegalidade do cancelamento do plano promovido pela parte ré, se impõe a condenação das rés ao pagamento de danos materiais aos autores.

5. O cancelamento indevido e a consequente negativa do plano de saúde em autorizar os atendimentos médicos requeridos pela parte beneficiária do plano, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação.

6. Deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6.1. Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto a manutenção do importe fixado na origem a título de danos morais.

7. Havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser considerando o grau de zelo, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado das partes, bem como o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa. 7.1. Havendo adequação na fixação da verba honorária de sucumbência esta deve ser mantida

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido.